Tribunal: TJDFT
Processo: 0700655-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERIODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENCIA.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, quando não apresentado qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida e desde que a narrativa seja corroborada por outros meios de provas. No caso analisado, a palavra da vítima não está amparada por outros elementos de prova, havendo dúvida sobre a ocorrência da contravenção penal de vias de fato, o que resulta na absolvição do acusado.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, praticado no período noturno, imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a sentença condenatória deve ser mantida.
3. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.